Tribunal: TJDFT
Processo: 0732627-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732627-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BEZERRA DA MOTA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Informe também a Agravante no mesmo prazo de que o Agravado informa que tem mais de 50 (cinquenta) dias que a Liminar não está sendo cumprida. Se cumprida trazendo documentos comprobatórios. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator